Tribunal: TJBA
Processo: 8011082-72.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011082-72.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALAN TOSTA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR, DANIEL JOAU PEREZ KELER, ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
157 § 2º, II E V, C/C § 2º-A, I (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA), NOS MOLDES DO ART. 70 (CONCURSO FORMAL), AMBOS DO CP. ART. 311 (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO), NOS MOLDES DO ART. 69 (CONCURSO MATERIAL), AMBOS DO CP
. REQUERIMENTO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO RITO PROCEDIMENTAL DO ART. 226, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEM RAZÃO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SEM RAZÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.

DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE: PLEITO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEM RAZÃO. SEGUNDA FASE:
REQUERIMENTO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DESARRAZOADO. REQUERIMENTO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALAN TOSTA RAMOS E PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO DE GIVALDO SANTOS ALMEIDA. RECURSO DE ALAN TOSTA RAMOS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DE GIVALDO SANTOS ALMEIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALAN TOSTA RAMOS e GIVALDO SANTOS ALMEIDA
, irresignados com a sentença condenatória de id 84251553, proferida nos autos da ação penal nº
8011082-72.2024.8.05.0150
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, e condenou:
(i) ALAN TOSTA RAMOS
pelo crime tipificado no
art. 157 § 2º, II e V, c/c §2º-A, I
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima),
nos moldes do art. 70
(concurso formal),
ambos do CP
, à
pena definitiva de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 40 (quarenta) dias-multa
, no mínimo legal; e
(ii) GIVALDO SANTOS ALMEIDA
pelos crimes tipificados no
art. 157 § 2º, II e V, c/c §2º-A, I
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima),
nos moldes do art. 70
(concurso formal),
e no art. 311
(adulteração de sinal identificador de veículo),
nos moldes do art. 69
(concurso material),
todos do Código Penal
, à
pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 40 (quarenta) dias-multa
, no mínimo legal.

2.
Narrou a denúncia que no dia 04.05.2024, por volta das 13h30min, no interior da residência situada na Av. Praia de Mucuripe, Quadra 26, Lote 18, Bairro Vilas do Atlântico, Município de Lauro de Freitas/BA, os Acusados, na companhia de um terceiro até o momento não identificado, mediante grave ameaça com emprego de armas fogo, em comunhão esforços e de unidade de desígnios, subtraíram diversos objetos, restringindo a liberdade das vítimas Crispim Santos Santana, Nélia dos Santos Santana e Rita de Cassia Sampaio de Almeida.

2.1
Consta da inicial acusatória que a supramencionada residência pertence ao empresário Crispim Santos Santana e sua esposa Nélia dos Santos Santana e no dia dos fatos estava ainda a empregada doméstica que presta serviços ao casal, Rita de Cassia Sampaio de Almeida.

2.2
Depreende-se dos autos que os Acusados tinham conhecimento que o morador/vítima Crispim estava acamado, de modo que se utilizaram dessa circunstância para facilitar a empreitada criminosa, ingressando no imóvel fazendo uso de jalecos, como se fossem profissionais da área de saúde.

2.3
Emerge dos fólio que assim que os Réus entraram no imóvel pela porta da frente, sem que houvesse sinais de arrombamento, e dirigiram-se à moradora/vítima Nélia, que estava dormindo e, um deles portanto arma de fogo, a acordaram e, de pronto, demonstrando prévio conhecimento, perguntaram acerca do cofre da residência e, mesmo sem que a Ofendida informasse a localização do cofre, os Acusados foram para o local que este se encontrava e, sob ameaça, ordenaram que a Vítima o abrisse, o que foi feito, momento em que roubaram o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que estava em seu interior.

2.4
De posse da quantia em referência, os Réus amarraram as mãos da Vítima e, em seguida, evadiram-se do local, momento em que a Ofendida foi até a sacada do cômodo em que se encontrava, no quarto de cima, tendo visualizado os Acusados entrando em um carro pequeno e vermelho e, ao descer para o andar térreo da casa, deparou-se com a sua empregada Rita com os pés e mãos amarrados, totalmente imobilizada, além de estar amordaçada, tendo, então, ligado para a polícia.

Após, a ofendida Nélia teve acesso às imagens das câmeras de segurança de um vizinho, o que permitiu concluir que o veículo no qual os Acusados empreenderam fuga trata-se de um KWID.

2.5
Diante dessas informações, a polícia começou a empreender diligência no sentido de localizar os autores da conduta delituosa, sendo que por meio de imagens de câmeras de videomonitoramento e segurança, constatou-se ser possível visualizar duas pessoas dentro do carro, utilizando máscara protetora na face e jaleco branco, sendo que o veículo ostentava placa de Osasco/SP, constatando-se posteriormente tratar-se de placa clonada.

2.6
Prosseguindo nas investigações, os agentes de segurança constataram que uma das câmeras de leitura de placas do Sistema Estadual de Segurança Pública, conseguiu identificar no dia 04.05.24, o veículo de placa RPP8D09, modelo RENAULT/KVVID ZEN VERMELHO, ano/modelo 2022/2023, licença de Camaçari/BA, de propriedade do o CB PM Givaldo, transitando na região de Lauro de Freitas/BA, em horário antes do roubo, no bairro de Villas do Atlântico, sendo que o citado automóvel, possui as mesmas características do veículo utilizado na ação com placa de Osasco/SP, de forma que feita a comparação entre ambos os veículos, com as mesmas características, mesmo com placas diferentes, foi possível constatar de que se tratava do mesmo automóvel.

2.7
Ainda por meio de imagens de câmeras de segurança e sistemas de videomonitoramento observou-se que no dia do ocorrido, por volta das 15h59min, o carro em referência ingressou na área do Posto de Combustível P5, localizado às margens da BA526 x Rua São João do Aeroporto, sendo possível visualizar o momento em que o acusado Alan Tosta Ramos desembarca do automóvel e, após, embarca na motocicleta Honda CB250F, de placa RCU8G05, registrada em nome de Alain Araújo Tosta, seu primo.

2.8
Identificados os Acusados como sendo possivelmente dois dos autores da conduta delituosa, a vítima Nélia compareceu à Delegacia e os reconheceu como sendo dois dos três autores do crime em comento.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão consistem em avaliar:

(i)
a possibilidade de deferimento dos benefícios da justiça gratuita;

(ii)
a (ir)regularidade do reconhecimento fotográfico realizado;

(iii)
se existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório tanto quanto ao crime de roubo majorado quanto ao delito de falsificação de sinal de veículo automotor;

(iii)
na dosimetria, analisar: a) a possibilidade de decote da valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime; b) a possibilidade de extirpar a qualificadora do emprego da arma de fogo, em razão da ausência de perícia técnica;

(iv)
averiguar a possibilidade de extirpação da pena de multa ou sua minoração.

III. Razão de decidir

4.
m suas razões recursais o Requerente trouxe o pedido de isenção das custas processuais. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais."
(STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

5.
Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no art. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de
“meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.”
(LOPES, Mariângela T., 2011)

5.1

O citado art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas, devendo-se rememorar a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de standards, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que se tratam de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente.

5.2
O Superior Tribunal de Justiça, a priori, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Porém, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro Schietti Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando o julgamento RHC 206846/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade de observância dos requisitos do art. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal.

5.3
Impende ressaltar, contudo, que a Corte da Cidadania possui entendimento uníssono no sentido de que, em se concluindo pela nulidade do reconhecimento pessoal, ainda assim pode ocorrer a condenação do acusado, acaso existam nos autos outros meios de provas da autoria delitiva pelo réu, de modo que o decreto condenatório não se deu com fulcro, exclusivamente, no reconhecimento, mas com base em outras circunstâncias concretas.

5.4
Nessa linha de intelecção, a Resolução CNJ nº 484/2022 traz a previsão de que cabe ao Magistrado avaliar a higidez do ato de reconhecimento de pessoas, trazendo no
caput
seu art. 11 a seguinte redação:
“Ao apreciar o reconhecimento de pessoas efetuado na investigação criminal, e considerando o disposto no art. 2º, § 1º, desta Resolução, a autoridade judicial avaliará a higidez do ato, para constatar se houve a adoção de todas as cautelas necessárias, incluídas a não apresentação da pessoa ou fotografia de forma isolada ou sugestiva, a ausência de informações prévias, insinuações ou reforço das respostas apresentadas, considerando o disposto no art. 157 do Código de Processo Penal.”

5.5
No caso em comento, contrariamente ao quanto alegado pelos Recorrentes, o que se infere dos autos é a validade do reconhecimento pessoal realizado pela Vítima, porquanto o que se depreende do auto de reconhecimento constante do inquérito policial é que a Ofendida, antes que tivesse contato com as imagens fotográficas, descreveu os Acusados e somente após é que lhe foram apresentadas fotografias, merecendo especial enfoque o fato de que lhe foi apresentada uma pluralidade de imagens (um total de 14 fotografias), e não somente as fotos dos Recorrentes.

5.6
No presente caso, assim constou da sentença primeva acerca do tema:
“as informações trazidas aos autos dão conta de que, observado o disposto no artigo 368 do Código de Processo Penal Militar, foi efetuado o reconhecimento a partir da exibição de fotografias diversas e após ter sido colhida da vitima a descrição física dos autores do delito conforme se constata do termo de reconhecimento com o que se atende igualmente às exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal de modo que não se vislumbra a apontada irregularidade.”

5.7

Imperioso sublinhar que, reforçando o reconhecimento fotográfico realizado pela Ofendida, ainda consta dos autos outros meios de prova, a exemplo dos vídeos obtidos por meio das câmeras de segurança privada e públicas e videomonitoramento.

5.8
Destaque-se que nos delitos contra o patrimônio da vítima reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia:
“De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7)

5.9
Dessarte, contrariamente ao quanto alegado pelos Recorrentes, o que se infere dos autos é a validade do reconhecimento pessoal realizado pela Vítima, porquanto seguiu o roteiro normativo constante do art. 226, do CPP (84250580 – fls. 60/62): (i) houve prévia descrição das pessoas a serem reconhecidas; (ii) foram exibidas outras fotografias de possíveis suspeitos. Some-se a isso a corroboração trazida pelas imagens obtidas de filmagens de câmeras de segurança e videomonitoramento.

6.
No que diz respeito ao pleito absolutório, não assiste razão aos Recorrentes, porquanto malgrado neguem, em sede recursal, a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante dos fólios é que restam configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal.

6.1
De proêmio, relembre-se que, conforme pormenorizadamente detalhado quando da análise de preliminar suscitada nas razões recursais, a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico constante do presente processo restou afastada, reconhecendo-se a sua validade como meio de prova.

6.2
Com efeito, conforme se depreende dos depoimentos das Vítimas, as narrativas foram uníssonas, sendo que uma delas foi inequívoca no reconhecimento dos Apelantes como sendo dois dos autores da conduta delituosa.

6.3
Nítida, portanto, a materialização do crime de roubo majorado praticado em concurso formal, porquanto os depoimentos das Vítimas somados ao conjunto probatório constante dos autos formam um conjunto de provas harmônico, não deixando qualquer dúvida quanto ao fato de que os Apelantes figuraram como autores dos crimes pelos quais restaram condenado.

7.
No que diz respeito ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, assim constou do
decisum
guerreado:
“(...)
Conquanto se possa inferir que a adulteração do sinal identificador do veículo tenha sido efetuada com fito a facilitar a prática de delito de roubo ou, quando nada, obstar ou dificultar a identificação dos autores, não se há de considerar aplicável o princípio da consunção porquanto o delito do artigo 311 do Código de Processo Penal não se insere no iter de produção do resultado do crime de roubo, não se verificando, pois, a situação de crime-meio.(...).”

7.1
De fato, depreende-se dos autos que o carro que pertence ao recorrente Givaldo Santos Almeida, utilizado para a prática da conduta delituosa, transitava ostentando placa clonada, pertencente a outro veículo da cidade de Osasco/SP, conduta que e adequa ao tipo penal descrito no art. 311, do Código Penal, de sorte que, no particular, não há o que se repreender da sentença objurgada.

8.
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

9.
Em suas razões recursais, o acusado Givaldo Santos Almeida pleiteia a reforma da sentença na parte em que tratou da dosimetria penal, para que, na primeira fase, seja decotada a valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime.

9.1
É assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, no caso da prática de crime qualificado, existindo mais de uma qualificadora, uma delas será utilizada para qualificar o delito (terceira fase da aplicação da pena) e a outra poderá ser aplicada em fase diversa da dosimetria da pena. Entretanto, esse entendimento não se trata de movimento vinculante, que deve obrigatoriamente ser seguido pelo Juízo prolator da sentença, partindo, lado outro, da sua análise discricionária ao se debruçar sobre o caso concreto, com espeque no princípio da livre convicção motivada.

9.
2
O Juiz de primeiro grau, considerando que o citado Réu fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, c/c §2º-A, I (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima), diante da pluralidade de majorantes, aumentou a pena na primeira fase da dosimetria por ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, deslocando uma majorante da terceira para a primeira fase da dosimetria.

9.3
No que diz respeito às circunstâncias do crime, estas podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. O Juízo
a quo
, ao fazer a dosimetria com relação ao crime de roubo, na primeira fase valorou negativamente as consequências do crime, nos seguintes termos:

“As circunstâncias são desfavoráveis haja vista a multiplicidade de majorantes em que incorreu a conduta do acusado, operando tais circunstancias como fatores aptos a sustentarem pena-base acima do mínimo sem prejuízo da exasperação na fase própria consoante critério trifásico de dosimetria.”

9.4
Assim é que não merece reparo a sentença objurgada no particular, porquanto o Juízo primevo valorou de forma fundamentada e idônea a circunstância judicial em comento.

10.
Não há razão de ser para o requerimento de decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo sob a alegação de que não existe nos autos qualquer prova que demonstre o potencial lesivo da arma utilizada no crime, tendo em vista que a jurisprudência do C. STJ é no sentido de que é
“dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.951.022/PR)

10.1
Ademais, a Corte da Cidadania também já se posicionou da seguinte maneira:
“tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP.”
) STJ - AgRg no HC: 856894/SP)

11.
Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária ou minoração do
quantum
, importa mencionar que o preceito secundário do art. 157, do Código Penal, em virtude do qual os Réus foram condenados, determina a pena de reclusão e multa, nos seguintes termos:
“Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

11.1
Pelo exposto, não há que se falar em decote ou minoração da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do Apelante.

12.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Maria de Fátima Campos da Cunha, pelo conhecimento parcial e desprovimento do apelo do réu Alan Tosta Ramos e pelo conhecimento e não provimento d recurso interposto por Givaldo Santos Almeida (id 84945856).

IV. Dispositivo

13. Recurso de Apelação do réu Alan Tosta Ramos PARCIALMENTE CONHECIDO E, na extensão, NÃO PROVIDO
. Recurso do acusado Givaldo Santos Almeida
CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recursos de Apelação Criminal nº
8011082-72.2024.8.05.0150,
em que figuram como apelantes
ALAN TOSTA RAMOS
e
GIVALDO SANTOS ALMEIDA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça